Tribunal: TCU
Processo: 030.187/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1520/2023-TCU-Plenário Trata-se de pedidos de reexame interpostos por Vera Aparecida Fernandes dos Santos Ludwig, Eliane Beck Banin Adani e Maria de Lourdes Fontanari contra o Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (peça 17), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu da representação, considerou-a procedente e fez determinação à então Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia; bem como de agravo interposto por Maria Jocelia Souza Muritiba em face do Acórdão 1189/2023-TCU-Plenário (peça 295), que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela recorrente. Considerando que a determinação constante do item 9.2 do Acórdão recorrido teve como fundamento as disposições contidas no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o que prescreve o art. 45 da Lei 8.443/1992; Considerando que o Tribunal de Contas da União exerceu a chamada jurisdição objetiva, ou seja, a relação processual estabeleceu-se apenas entre a Corte de Contas e o então Ministério da Economia, tendo-se limitado o órgão de controle externo, no exercício de sua missão constitucional, a expedir ao órgão ministerial comando de natureza mandamental, sem efeito desconstitutivo; Considerando que se a natureza da decisão do Tribunal não é, em si mesma, desconstitutiva, não há que reconhecer, aos ora recorrentes, sucumbência no presente processo; Considerando que se não há sucumbência, não há interesse em intervir e, consequentemente, não há legitimidade recursal; Considerando que o agravo é recurso cabível em face de despacho decisório do Presidente do Tribunal, de presidente de câmara ou do relator, desfavorável à parte, e da adoção de medida cautelar, nos termos do que dispõe o art. 289 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos por Maria Jocelia Souza Muritiba não se enquadra em nenhuma das situações descritas no parágrafo anterior; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 289 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Vera Aparecida Fernandes dos Santos Ludwig, Eliane Beck Banin Adani e Maria de Lourdes Fontanari, ante a ausência de legitimidade recursal; b) não conhecer do agravo interposto por Maria Jocelia Souza Muritiba, em razão da sua inadequação; c) dar ciência desta decisão às recorrentes. 1. Processo TC- Processo 030.187/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 004.921/2016-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 016.050/2022-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 011.767/2022-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 013.124/2022-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 013.122/2022-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 040.624/2020-0 (MONITORAMENTO); Processo 014.174/2022-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO). 1.2. Recorrentes: Vera Aparecida Fernandes dos Santos Ludwig (XXX.658.108-XX); Eliane Beck Banin Adani (XXX.061.738-XX); Maria de Lourdes Fontanari (XXX.208.418-XX); Maria Jocelia Souza Muritiba (XXX.574.345-XX). 1.3. Interessados: Aroldo Souza Andrade (XXX.021.475-XX); Carlos Alberto Lopes (XXX.421.304-XX); Domingos Nascimento Silva (XXX.763.565-XX); Jose Vieira Leal Filho (XXX.200.155-XX); Marcelino Ferreira de Azevedo Filho (XXX.081.262-XX); Milton Evangelista Dourado (XXX.962.711-XX); Rubens Pereira Garcia (XXX.352.392-XX). 1.4. Órgãos: Advocacia-Geral da União; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relatores das deliberações recorridas: Ministra Ana Arraes; Ministro Vital do Rêgo. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.